Tribunal: TJDFT
Processo: 0714916-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714916-89.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI, PRIGIANI JOIAS LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelas partes executadas ANDRE LUIZ MARQUES PICCININI e PRIGIANI JOIAS LTDA. contra decisão da 1a Vara de Execução Fiscal do DF prolatada nos autos de ação de execução fiscal (Proc. n. 0013672-28.2008.8.07.0001), ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL. Pois bem, tendo-se em conta que a petição inicial do presente recurso não aduz pedido – nem fundamentação – sobre eventual tutela de urgência, intime-se o ente federativo para, querendo, apresentar resposta. Publique-se. Brasília (DF), 15 de abril de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator